Tribunal: TJDFT
Processo: 0746176-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0746176-53.2025.8.07.0000 REQUERENTE: LUIS GUILHERME DA SILVA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição criminal apresentada de próprio punho por LUIS GUILHERME DA SILVA LIMA, interno no sistema prisional, onde busca, do que se pode concluir da correspondência de id 77561548, a revisão de suas condenações. A peça foi cadastrada neste Tribunal como Revisão Criminal e redistribuído à esta Relatoria, em razão do afastamento, na data da distribuição, do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que seria prevento, nos termos da certidão de id 77589479, que aponta distribuição anterior da ação n. 0726733-19.2025.8.07.0000. Ocorre que a peça apresentada pelo interno não está devidamente instruída, não sendo possível verificar o contexto de suas alegações e da controvérsia, e nem mesmo a viabilidade do recebimento da peça como revisão criminal ou habeas corpus. Assim, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para a impetração da ação constitucional, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator